Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-85.2023.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001704-85.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (APELADO), RAFAEL MARTINS ROCHA - CPF: 060.102.486-98 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO), EDUARDO PIMONT POSSAS - CPF: 036.686.716-48 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0021-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
–

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE
MERCADORIA

–
CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE –
SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso
não
provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
emessa
n
ecessária com
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia
(MT)
que
,
nos autos do
m
andado de
s
egurança impetrado por
TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA
em face de suposto ato ilegal atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO e da SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida e determinar a liberação da mercadoria apreendida no TAD n. 1167170-8.

A parte
apelante sustenta
a legalidade da autuação,
sob o fundamento que

se
trata de caso de infração material de trato sucessivo,
decorrente da
inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização
in loco
e a nota fiscal apresentada.

Relata
que o motivo da apreensão foi
a

d
ocumentação
f
iscal inidônea e se deu de maneira completamente regular, não se aplicando a Súmula 323
do
Supremo Tribunal Federal
ao presente caso,
tendo em
vist
a
não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pel
a parte
impetrante
, ora apelada
.

Diante das circunstâncias,
alega a inexistência de direito líquido e certo da
parte
impetrante
, uma vez
que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar n. 87/1996, a Lei
e
stadual n. 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS,
motivo pelo qual
requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 200588181, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
202929188
, pelo
não
provimento
do recurso
, por consequência, pela ratificação da sentença
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
emessa
n
ecessária com
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia
(MT)
que
,
nos autos do
m
andado de
s
egurança impetrado por
TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA
em face de suposto ato ilegal atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO e da SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida e determinar a liberação da mercadoria apreendida no TAD n. 1167170-8.

Pois bem.

Por meio do mandado de segurança autuado sob n.
1001704-85.2023.8.11.0020
, em trâmite perante a
2
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT), a parte impetrante insurge-se contra a lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n.
1167170-8
, lavrado em
06
.
9
.2023, sendo apreendida a mercadoria transportada pelo caminhão de placa
CSK5A92
, conduzido por
José Antônio Carlos
, por suposta infração ao disposto nos
artigos
2o e 3o, Art. 72,
inciso
I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354
, todos
do RICMS
/
MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, 11, §2o, inc
iso
I, da Lei
e
stadual
n.
7.098/1998 e
c
láusula nona do
a
juste SINIEF 07/05
, tendo por penalidade o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais
:
“
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
”

(Id. 200587699 – Pág. 01)
.

N
o caso, vê-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão
de suposta
ausência de documento regularmente exigido para a respectiva operação, motivo pelo qual os documentos fiscais apresentados foram considerados inidôneos, com base nas seguintes circunstâncias consignadas no termo
:

“DOS FATOS:

NO DIA 05 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,
FOI
APRESENTADA NESTA UOF (ARAGUAIA MT/GO) OS DOCUMENTOS FISCAIS ABAIXO DESCRITOS: DAMDFE No 0024. (43230905201641000209580010000000241000039883), DACTE No 0154. (43230905201641000209570010000001541001499552), DANFE No
20764.
(
31230903130160002197550010000207641287213322). ONDE QUE NO REGISTRO DO SISTEMA TFT /SEFAZ/MT. FICOU CONSTATADO QUE O DANFE No
20764.
(
31230903130160002197550010000207641287213322
),ENCONTRA
-SE CANCELADA PELO PROPRIO
REMETENTE,NO
SISTEMA NACIONAL”.

Ocorre que,
conforme razões apresentadas pela parte impetrante, ora apelada,
o fundamento adotado para apreender a mercadoria, qual seja, a apresentação de DANFE n
.
20764 cancelada foi
solucionada
com a edição da DANFE n
.
20.775.

Observa-se que todos os documentos são anteriores ao ato de fiscalização e demonstram, portanto, que a parte
apelada
procedeu à retificação da documentação fiscal
necessária para o transporte da mercadoria
.

Desse modo,
conforme registrado pelo d. Juízo
a
quo,

a despeito de apresentada a DANFE cancelada num primeiro momento, dando ensejo
à
configuração de documentação fiscal inidônea, observa-se, de outro lado, ter existido a efetiva correção em momento anterior à fiscalização.

Ademais, restou registrado na sentença que
o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, pressupondo a ocorrência de ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência da titularidade, de modo que as operações de locação só se submetem ao conceito de circulação de mercadorias, quando o locatário adquire a propriedade do bem, não sendo
esta
a hipótese verificada nos autos, a
priori
.

Com efeito, é evidente que a apreensão da
mercadoria
não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE - RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE
- DECISÃO MANTIDA.

1. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de Remessa Necessária”.

(N.U 1002148-89.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
12
.
2023,
Publicado
no DJE 07
.
2
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Merece registro, por fim, que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não obsta
a concessão da segurança no presente caso, eis que o
equívoco na emissão da documentação fiscal relativa à operação foi sanado
em momento anterior
à
própria fiscalização
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por consequência,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024